Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723831-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI DA COSTA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUI DA COSTA PEREIRA contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra o BANCO DO BRASIL SA., ora agravado. Eis a decisão agravada (ID 63442969): “Autos em saneador. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RUI DA COSTA PEREIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. A parte autora alega que contribuiu com o PASEP por mais de 30 anos e que, em 10.08.2015, após se aposentar, a autora ficou sabendo R$2.231,98. Sublinha que pretende com a presente demanda receber a atualização monetária de 30 (trinta) anos. Argumenta que o Banco do Brasil era responsável por aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, entretanto, o Banco do Brasil não fez a atualização monetária. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 84.135,73 (oitenta e quatro mil e cento e trinta e cinco reais e setenta e três centavos). Procuração da parte autora ao ID 52000485. Com a inicial vieram os documentos de ID 52000520, 52000529, 52001039 e 5200542 Custas recolhidas – ID 52001078. Decisão de ID 52136711 recebeu a inicial e determinou a citação do requerido. Citada ao id 58669095, a parte ré deixou transcorrer prazo para contestar 'in albis', vide id 63318590. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, a relação jurídica retratada neste processo não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de relação de consumo entre as partes. A adesão ao PASEP decorreu da legislação vigente no país à época, e não de contrato de adesão. Ademais, o Banco do Brasil é mero administrador do PASEP, e não tem poder de decisão ou de alterar índices, cláusulas, etc. A respeito, veja-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1226529, 07227250620198070001, 0722725-06.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Julgamento em 29/01/2020, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Publicado no DJE em 11/02/2020 . Sem Página Cadastrada) (grifei) Dito isso, constato que a parte ré, embora devidamente citada, deixou de apresentar sua contestação quando instada a fazê-lo, de modo que DECRETO sua revelia, no entanto, deixo de aplicar os seus efeitos. Explico. Assim disciplina o Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: [...] IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Dessa feita, ante à ausência de verossimilhança das alegações da inicial com as provas constantes dos autos, mesmo tendo sido decretada a revelia, entendo necessária a produção de prova pericial, tendo em vista que a parte autora imputa como corretos os valores constantes da planilha de ID52000529. Assim, a questão de direito relevante é saber quais e se os índices e a correção monetária aplicados pela parte ré estão corretos. As questões de fato relevantes são saber se houve aplicação correta dos índices e se houve depósito dos rendimentos em favor da parte autora. Acerca das questões de fato relevantes e de direito devem recair a atividade probatória. Da prova A distribuição do ônus da prova se dará pela regra comum (art. 373 do CPC). Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da parte autora, defiro a realização da perícia, devendo a parte autora arcar com os honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC. Nomeio como perito contador Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 – robertovale@gmail.com, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se a parte autora para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Atente-se que em razão da revelia da parte ré, poderá o expert apontar e requerer quaisquer documentos indispensáveis à produção da prova. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes” - grifei. Em suas razões recursais, o agravante alega que, “por se tratar a demanda de ação de indenização por dano material em razão da falha do Banco Agravado em cumprir sua obrigação como operacionalizador das contas individuais do PASEP, não há razão para afastar os efeitos da revelia e determinar a realização da perícia, ainda que de ofício”. E pede: “Ante todo o exposto, requer, o conhecimento do recurso para a concessão da tutela de urgência para que o processo originário seja suspenso até o julgamento do presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar decisão vergastada, aplicar os efeitos da revelia e determinar o julgamento de mérito pelo juízo a quo com base nos elementos probatórios produzidos pelo Agravante”. Preparo regular (ID 17698044). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento. “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso, i) a decisão de origem se limitou a decretar a revelia do agravado, não aplicando os efeitos respectivos e determinar a realização de perícia às custas do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, decretou a revelia das requeridas, e, ao rejeitar os embargos declaratórios, indeferiu a gratuidade de justiça, bem como de agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do primeiro recurso. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. ( )”. (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que consigna a existência de revelia e define a produção probatória. II. À falta de atitude dolosa não há fundamento para sanção por litigância de má-fé. III. Agravo Interno desprovido”. (Acórdão 1234515, 07058619020198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do CPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão que defere ou não a produção de prova. Nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de agravo de instrumento. Neste particular, recurso não conhecido. 2. As hipóteses de denunciação da lide encontram-se elencadas nos incisos do art. 125 do Código de Processo Civil, não havendo como subsumir o caso em apreço à regra inserida no inciso II do aludido preceptivo legal, segundo o qual a denunciação é admissível contra ‘aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do quem for vencido no processo.’. 3. A descoberta de circunstâncias fáticas que, eventualmente, possam configurar suposto direito de regresso, não tem o condão, ‘per se’, de suplantar a norma processual, causando tumulto no andamento do feito. A possibilidade de o pretenso litisdenunciado haver concorrido para o dano, cuja indenização é vindicada nos autos de origem, não implica em obrigação contratual ou legal, passível de ação regressiva do litisdenunciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1231025, 07152015820198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. PRESSUPOSTOS. LEGALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que defere a quebra de sigilo fiscal do Agravante, com diligência perante o sistema INFOJUD e determina a exibição da Declaração de Rendimentos de seu Advogado, o qual atuou na ação cautelar de produção antecipada de provas, nos termos dos artigos 401 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, não há previsão de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que defere produção de prova pericial, matéria que deve ser aduzida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (artigo 1009, § 1o, CPC), não havendo preclusão. 3. O Agravante não é parte ilegítima para impugnar a decisão que determinou ao seu antigo advogado a exibição de documento, nos termos do artigo 401, do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de substituição processual, não pode a parte postular em nome próprio direito alheio. 4. Legítima a quebra de sigilo fiscal do agravante/autor como forma de revelar a inexistência do fato constitutivo do direito deduzido em desfavor dos agravados/réus (art. 373 do CPC/15), em resultado ao cotejo dos direitos postos em julgamento, sob a autorização legal contida no art. 5o, inc XII da CF/88 e no art. 198, inc.I do CTN. 5. Recurso conhecido e nessa parte desprovido” (Acórdão 993871, 20160020443943AGI, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 15/2/2017. Pág.: 352/400) – grifei. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora